Tribunal: TJDFT
Processo: 0723466-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. MÁ GESTÃO DO BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL ELABORADO COM ERROS E ÍNDICES DIVERSOS DOS OFICIAIS. CONCLUSÃO PERICIAL AFASTADA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. APLICAÇÃO. MANIFESTAÇÃO TÉCNICA DA CONTADORIA JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DOS ÍNDICES LEGAIS E DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO. VALORES A SEREM RECOMPOSTOS. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado contra o Banco do Brasil de recomposição de valores da conta PASEP.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se os valores depositados na conta PASEP da autora foram corretamente atualizados pelo Banco do Brasil e se, havendo desfalques, esta instituição financeira deve responder pelo dano material experimentado pela autora.
III. Razões de decidir
3. Consoante orienta o princípio do livre convencimento motivado, o magistrado não fica vinculado às conclusões do perito judicial, podendo apreciar livremente o conjunto probatório produzido e adotar entendimento diverso, apresentando a devida fundamentação (arts. 371 e 479 do CPC).
4. Os valores depositados na conta PASEP são atualizados anualmente por quatro vetores distintos: Correção Monetária, Juros mínimos de 3%, Resultado Líquido Adicional (RLA), se houver, e Reserva para Ajuste de Cotas (RAC), se houver.
5. Apurado que o laudo pericial judicial incidiu em equívocos quanto à atualização dos valores depositados na conta PASEP, estando em nítido descompasso com os cálculos da contadoria judicial, a qual observou estritamente os índices legais e todas as circunstâncias do caso concreto, chegando ao mesmo saldo que foi apurado pelo Banco do Brasil, com uma diferença irrisória de R$ 0,10, a revelar a higidez da atualização da conta PASEP promovida por esta instituição financeira e a ausência de ato ilícito por ela praticado, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
6. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 373, I e 479.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0734521-91.2019.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 03/02/2021; TJDFT, APC 0702018-53.2020.8.07.0010, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 06/05/2025; TJDFT, APC 0724111-71.2019.8.07.0001, Rel(a). Des(a). Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 22/07/2020.